Tribunal: TJMMG
Processo: 2000136-27.2023.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO - CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 - EXPRESSA VEDAÇÃO NO ART. 8º, I, DA MESMA NORMA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000136-27.2023.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000175-92.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 30/03/2023 Publicação: 03/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 – EXPRESSA VEDAÇÃO NO ART. 8º, I, DA MESMA NORMA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado o 3º Sgt PM Deyvid Roges Vieira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de agravo de execução penal, para revogar a decisão proferida pelo Juízo “a quo” que extinguiu a punibilidade em virtude do indulto e determinou o prosseguimento do cumprimento da prestação de serviço na forma estabelecida em audiência admonitória (Evento 152 – ATA1 – AJME, Processo n. 2000175-92.2021.9.13.0004). RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão do meritíssimo juiz de direito da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME) que concedeu o indulto natalino ao 3º Sgt PM Deyvid Roges Vieira, nos termos do art. 5º do Decreto presencial n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, e, via de consequência, decretou a extinção da punibilidade, nos termos do art. 123, II, do Código Penal Militar (CPM). Conforme se vê no Evento 168 – DEC1, nos autos do Processo n. 2000175-92.2021.9.13.0004, o meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME assim decidiu: Vistos, etc... A defesa interpôs no Evento 160 requerimento de indulto natalino nos termos do Decreto n. 11.302/2022. O Ministério Público manifestou no Evento 166. Verifico que o art. 2º, do Decreto n. 11.302/2022, ao contrário de restringir ou limitar, na verdade, acrescenta e amplia a concessão do indulto aos crimes culposos cometidos pelos profissionais da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 segurança pública, tanto que, vem inserido da palavra "também", in verbis: Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: Observa-se que o requerimento do militar preenche os requisitos estabelecidos no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022. Não existe qualquer menção ou restrição no âmbito do decreto presidencial, no sentido de que policiais militares, somente serão indultados em crimes culposos. O decreto de indulto, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República, compete privativamente ao Presidente da República estabelecer discricionariamente as condições e abrangência da extinção da punibilidade, não havendo o que falar em interpretação restritiva ou limitação não prevista no decreto presidencial. O executando, embora tenha sido beneficiado com o SURSIS, observa-se não haver qualquer vedação contida no decreto em apreço ou mesmo impedimento nos termos no art. 8º, do Decreto n. 11.302/2022. Isto posto, preenchidos os requisitos impostos pelo Decreto n. 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, decido: 1. Conceder ao sentenciado 3° Sgt PM Deyvid Roges Vieira o indulto natalino, com fulcro no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022; 2. Declaro extinta a punibilidade do 3° Sgt PM Deyvid Roges Vieira, nos termos do art. 123, II, do CPM; 3. Intimem-se às partes. P.R.I. Cumpra-se Em suas razões recursais (Evento 11 – REC23 - AJME), o Ministério Público disse que o agravado, o 3º Sargento PM Deyvid Roges Vieira, foi condenado, por decisão transitada em julgado, pelo delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), à pena de 4 (quatro) meses de detenção, regime aberto, com a concessão de sursis (Evento 102 – SENT1 – AJME, Processo n. 2000175-92.2021.9.13.0004). Informou que, em audiência admonitória, datada de quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, a pena privativa foi substituída por restritiva de direitos, na forma de prestação de serviço, consistente em 06 jornadas de 06 horas, podendo ser cumprida, a critério da Administração Militar, 02 jornadas de 06 horas em único dia (Evento 152 – ATA1, dos autos do Processo n. 2000175-92.2021.9.13.0004). Aduziu que há uma patente inconstitucionalidade de alguns dispositivos do Decreto presidencial n. 11.302/2022, ao estender, irrazoadamente, a benesse de uma causa de extinção de pena a tantos e diversos delitos, de forma aleatória e desproporcional, distanciando-se da legalidade plausível para norma desta natureza, vale dizer, não respaldada pela via legislativa. Citou precedente, nesta Justiça Militar, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 lavra do meritíssimo juiz titular da 1ª AJME, que, em situação semelhante, declarou, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Federal n. 11.302/2022, em face de patente contrariedade aos preceitos e princípios constitucionais, mormente a razoabilidade e a proporcionalidade. Aduziu, também, que, ainda que se argumentasse pela constitucionalidade do referido dispositivo, verifica-se um patente error in judicando na decisão proferida pelo magistrado a quo, o qual equivocou-se quanto ao argumento do cabimento do benefício, pela aplicação do art. 5º. Disse que o próprio magistrado prolator da decisão já havia substituído a pena privativa de liberdade imposta ao condenado pela restritiva de direitos, o que, destarte, faz incidir a vedação inserta no art. 8º do referido decreto. Afirmou que, embora rotineiramente se observe leniência no sistema penal, a justiça militar tem-se destacado pelo compromisso de estrita observância dos ditames legais e constitucionais, não sendo possível admitir privilégios odiosos e, muito menos, em fase de execução de pena, pois ‘a individualização da pena não pode significar a dispensa ao cumprimento dos requisitos legais’ (REsp 840.532-STJ). Ao final, requereu que seja conhecido e provido o agravo de execução, para reformar a sentença declaratória de extinção de punibilidade do condenado. Em suas contrarrazões, a defesa do militar (Evento 1 – CONTRAZ5 – AJME) ressaltou que não existe inconstitucionalidade no indulto, uma vez que se trata de um ato político e que a Constituição dá ampla liberdade ao presidente da República para a concessão da medida, ressalvados os casos que envolvam crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e crimes hediondos. Aduziu que o controle de constitucionalidade difuso só é possível em decisão de mérito, após o processo de conhecimento, e em caráter excepcionalíssimo, bem como que o controle concentrado de mérito, decorrente de ato do presidente da República, como o caso do indulto, constitui competência do Supremo Tribunal Federal. Salientou que o indulto é ato discricionário e privativo do chefe do Poder Executivo, a quem compete definir os requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, razão pela qual não é passível de controle jurisdicional. Afirmou que a pena aplicada inicialmente não foi a pena restritiva de direito mencionada no art. 8º, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022, conforme fez crer a ilustre representante do Ministério Público, sendo que o agravado foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção em primeira instância, reduzida para os 3 (três) meses de detenção, após provimento parcial da apelação. Argumentou que, em audiência admonitória (Evento 152), ocorreu a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, razão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pela qual a pena extinta foi, na realidade, a de detenção, portanto, a seu ver, o Ministério Público labora em equívoco. Sustentou que o REsp 840.532-STJ, citado pelo Ministério Público, se refere a execução de pena em regime aberto, em que o educando deveria recolher-se durante o período noturno e nos dias de folga, e não estava recolhendo-se, uma situação fática diversa da extinção da pena por induto de natal. E, por esse motivo, deveria o Ministério Público usar o fair play processual, e não utilizar REsp que nada tem a ver com a questão, para tentar induzir o Juízo a erro. Requereu o não provimento do recurso de agravo, com a manutenção da respectiva sentença proferida pelo Juízo “a quo”. Em seu respeitável parecer (Evento 10 – TJM), a douta e culta procuradora de justiça, doutora Elba Rondino, assim se posiciona: [...] Pois bem, inteira razão assiste à representante do Órgão Ministerial quando clama pela reforma da decisão que concedeu o indulto natalino ao sentenciado, em primeiro lugar, porque esse deferimento contraria frontalmente o disposto no artigo 8º, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022, o qual prevê que o benefício em questão não será extensível às penas restritivas de direitos, salientando-se que, na hipótese dos autos, o próprio Magistrado que concedeu o indulto ao ora agravado em 13/01/2023 (evento 1 - DECI2 destes autos), substituiu a sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em 15/12/2022 (evento 152 dos autos n. 2000175-92.2021.9. 13.0004 de 1ª instância), mostrando-se notadamente a técnica a extinção da punibilidade que se procedeu com base no Decreto Presidencial em questão. Em segundo lugar, é de se salientar que a constitucionalidade do artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 vem sendo amplamente discutida, tanto pela via do controle difuso, quanto por meio da propositura da ação direta de inconstitucionalidade n. 7330, considerando que o seu conteúdo afronta diversos dispositivos da Constituição Federal e vai de encontro aos Tratados e Convenções que versam sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Com efeito, no que tange ao artigo 5º do aludido Decreto, revelam-se claras a ofensa ao texto constitucional e a falta de proporcionalidade na concessão indiscriminada de um benefício que dará ensejo à extinção da punibilidade, sem se exigir do apenado o cumprimento de quaisquer requisitos objetivos ou subjetivos, o que acaba por descaracterizar a natureza precípua do indulto natalino, bem como desprezar todo o trabalho realizado durante a persecução penal. Portanto, a decisão que concedeu o indulto merece, sim, ser reformada, até para que não se abra perigosos precedentes, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, tendo a concessão do indulto ocorrido em desconformidade aos padrões legais e anseios sociais, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público (evento 1 - INIC1), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância (evento 1 - DECI2), com o indeferimento do indulto e o restabelecimento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pena restritiva de direitos a que estava submetido o sentenciado DEYVID ROGES VIEIRA É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio, tempestivo e preencher os requisitos da espécie. Consoante as razões recursais, em síntese, o Ministério Público insurge-se contra a concessão de indulto em virtude de entender existir uma patente inconstitucionalidade de alguns dispositivos do Decreto presidencial n. 11.302/2022, ao estender, irrazoadamente, a benesse de uma causa de extinção de pena a tantos e diversos delitos, de forma aleatória e desproporcional, distanciando-se da legalidade plausível para norma desta natureza. Além disso, diz que o próprio magistrado prolator da decisão já havia substituído a pena privativa de liberdade imposta ao condenado pela restritiva de direitos, o que, destarte, faz incidir a vedação inserta no art. 8º, I, do referido Decreto presidencial. Em apreciação ao presente recurso, no meu modesto entendimento, o militar não preenche os requisitos legais. Vejamos. O 3º Sgt PM Deyvid Roges Vieira foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do delito de abandono de posto – art. 195 do CPM. Quando do início da execução penal, em audiência admonitória realizada em 15 de dezembro de 2023 (Evento 152 – ATA1 – AJME, Processo n. 2000175-92.2021.9.13.0004), a defesa do militar requereu a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços. O pedido foi acolhido pelo meritíssimo juiz, que converteu a pena privativa de liberdade em prestação de 06 jornadas de 06 horas, podendo ser cumprida, a critério da Administração Militar, em 02 jornadas de 06 horas em único dia. Já em 9 de janeiro de 2023, a defesa pleiteou a aplicação do indulto natalino, com fundamento na previsão do art. 5º do Decreto presidencial n. 11.302/2022. Sobre a inconstitucionalidade desse artigo, cumpre destacar que a discussão travada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7330/DF refere-se à redação do art. 6°, “caput” e parágrafo único, e do art. 7°, §3°, do Decreto presidencial n. 11.302/2022, em que o procurador-geral da República pleiteia o seguinte: (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “no momento da sua prática”, contida no art. 6º, caput, do Decreto 11.302/2022, fixando-se tese no sentido de que o indulto não alcança os crimes hediondos definidos em lei na data da edição do decreto presidencial que o concede, sendo irrelevante a ausência dessa qualificação legal na data da prática do fato delituoso, e (ii) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma resultante da exclusão da expressão acima indicada, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 afastar da incidência do art. 6º, caput e parágrafo único, c/c art. 7º, § 3º, do Decreto 11.302/2020, os crimes de lesa-humanidade, notadamente os cometidos no caso do Massacre do Carandiru, cuja persecução e efetiva responsabilização o Estado obrigou-se por compromisso internacional assumido voluntariamente pela República Federativa do Brasil. Em análise da medida cautelar requerida naqueles autos, a eminente ministra Rosa Weber, em data de 16 de janeiro de 2023, decidiu deferir o pedido de medida cautelar para suspender, até a análise da matéria pelo eminente Relator, a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto presidencial 11.302/2022 e o § 3º do art. 7º do Decreto presidencial 11.302/2022. Essas informações foram extraídas do inteiro teor da decisão proferida na ADI 7330 MC/DF, Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, decisão proferida pela ministra Rosa Weber, publicada em 18/01/2023. Percebe-se que a discussão não menciona o art. 5º do Decreto presidencial n. 11.302/2022, não havendo razões para declará-lo inconstitucional, ainda que incidentalmente. Sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do indulto, verifica-se que, na previsão do art. 5º do referido decreto, basta que a pessoa seja condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Nesse último aspecto, a apenação prevista para o art. 195 do CPM é de detenção de três meses a um ano. As possíveis vedações para a concessão do indulto estão expressas nos arts. 7 e 8 do Decreto presidencial n. 11.302/2022, a saber: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei n. 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. § 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º. § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º. Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos; II - penas de multa; e III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Diante da conversão da pena privativa de liberdade em uma modalidade de pena restritiva de direito, o apenado não preenche os requisitos legais, conforme vedação expressa do art. 8º, I, do Decreto n. 11.302/2022. Por essa razão, dou provimento ao recurso de agravo de execução, para revogar a decisão proferida pelo meritíssimo Juízo “a quo”, que extinguiu a punibilidade em virtude do indulto, e determino o prosseguimento do cumprimento da prestação de serviço na forma estabelecida em audiência admonitória (Evento 152 – ATA1 – AJME, Processo n. 2000175-92.2021.9.13.0004). É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de março de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desembargador Jadir Silva Relator